Tribunal: STF
Processo: Rcl 84634
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Interposição de agravo em recurso extraordinário em dissonância das hipóteses legais. Erro grosseiro. Não ocorrência de desrespeito à autoridade do STF ou de usurpação de sua competência. Agravo regimental não provido.



    1. Quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, o recurso cabível é o agravo interno da competência do órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º, c/c o art. 1.021, do CPC. 



    2. Não há usurpação da competência do STF pela autoridade reclamada ao julgar recurso interposto contra a negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento em teses de repercussão geral.



    3. Agravo regimental não provido.